Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710764-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: WEB LINK DIGITAL TECNOLOGIA DE COMUNICACAO - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0701304-23.2020.8.07.0001 - id 118282518) que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra o antigo sócio da devedora – ora agravada –, porque não comprovada a distribuição de patrimônio ativo remanescente em decorrência da dissolução da sociedade, mantendo da suspensão do feito (CPC 921, III). Alega, em síntese, que é credora de R$ 110.286,95 (atualizados até jan/2020), decorrente de rescisão contratual cumulada com confissão de dívida e que a dissolução da sociedade devedora, posteriormente ao ajuizamento da demanda, autoriza o redirecionamento da execução em face do sócio, em sucessão processual (CPC 110), independente de resultado patrimonial positivo. Afirma que a medida favorece a economia processual e que não se trata de sociedade limitada, mas, sim, de microempresa unipessoal, cujo titular é responsável pelos débitos da agravada, sobretudo porque recebeu R$ 100.000,00 por ocasião da liquidação da sociedade executada. Pleiteia a antecipação de tutela (CPC 1.019, I), para deferir a sucessão processual da executada por Francisco Santana Alves. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. A sociedade executada, ora agravada, foi registrada nos moldes da antiga Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, extinta pela MP 1.085/21, consoante id 34225360, p. 145. A responsabilidade do titular fica sujeita ao resultado patrimonial advindo da liquidação da sociedade, sob pena de afronta às características da espécie societária. A sucessão processual pleiteada (CPC 110), à primeira vista, somente seria possível se comprovada a distribuição de patrimônio da sociedade executada ao seu titular - por ocasião da dissolução -, o que não ocorreu. Atente-se para a jurisprudência do STJ e do TJDFT: EMENTA (...). 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido” (3a T., REsp 1.784.032, Min. Marco Aurélio Bellizze, , julgado em 2019); EMENTA (...). 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.383.749, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2021). Apesar de o documento id 34225360, pág. 158, afirmar que o titular da sociedade recebeu R$ 100.000,00, por ocasião da liquidação da sociedade, sua juntada foi reputada extemporânea (id 120924842, autos principais) pelo Juízo a quo, operando-se, em princípio, a preclusão consumativa. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, cuja intimação deve ocorrer por meio de AR, no endereço do sócio Francisco Santana Alves (Quadra 01, MR 02, Casa 10, Setor Oeste, Planaltina de Goiás – GO, CEP 73750-014), tal como realizado no feito principal (ids 75615583 e 107774892, autos principais). Intimem-se. Brasília, 22/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator